Tribunal: TJSP
Processo: 1034752-06.2022.8.26.0100
Classe: Apelação Cível / Recuperação judicial e Falência
Órgão julgador: Donegá Morandini
Órgão colegiado: 3a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2023-02-10
Data de publicação: 2023-02-10

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA.
Pedido de habilitação de crédito na falência da empresa Brasmédica. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Não acolhimento. Aplicação do Decreto-Lei 7.661/45. Recurso adequado conforme as disposições legais aplicáveis. Crédito da empresa Ziffer, que foi expressamente excluído dos efeitos da decisão que decretou a falência da Brasmédica. Crédito da

Ementa:
HABILITAÇÃO DE CRÉDITO EM FALÊNCIA.
Pedido de habilitação de crédito na falência da empresa Brasmédica. Sentença de improcedência. Insurgência da autora. Não acolhimento. Aplicação do Decreto-Lei 7.661/45. Recurso adequado conforme as disposições legais aplicáveis. Crédito da empresa Ziffer, que foi expressamente excluído dos efeitos da decisão que decretou a falência da Brasmédica. Crédito da apelante que não tem relação com a falida e, portanto, não pode ser habilitado.
SENTENÇA MANTIDA. APELO DESPROVIDO.